Tribunal: TJDFT
Processo: 0730355-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730355-45.2021.8.07.0001 RECORRENTES: MAYCON DE SOUSA SANTOS, FRANCISCA VITORINO DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE DESACATO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSOS DAS DEFESAS. PLEITO ABSOLUTÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DOLO DE DESPRESTIGIAR A FUNÇÃO PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. O delito de desacato se configura por qualquer ação que importe em menosprezo ao exercício das funções atribuídas a um agente público. 2. No caso em análise, não há que se falar em ausência de dolo ou insuficiência de provas, uma vez que os elementos probatórios, principalmente o depoimento das testemunhas policiais, demonstram os réus dirigiram expressões ultrajantes aos agentes de polícia durante a abordagem, em manifesto desrespeito e desprestígio para com os agentes públicos, o que impede o acolhimento do pedido de absolvição. 3. A alegação de atipicidade da conduta porque os réus estavam exaltados não deve prosperar, haja vista que para a configuração do delito de desacato não se exige ânimo calmo e refletido. 4. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos. 5. Recursos conhecidos e não providos para manter a condenação dos réus nas sanções do artigo 331, caput, do Código Penal (desacato), à pena de 07 (sete) meses de detenção, no regime inicial semiaberto, para o primeiro apelante e de 06 (seis) meses de detenção, no regime inicial aberto, para a segunda apelante, mantida a substituição da pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos para ambos os recorrentes. Os recorrentes alegam que o acórdão recorrido violou o artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, porque deveria tê-los absolvido do delito de desacato, ante a inexistência do dolo específico em inferiorizar ou depreciar os policiais ou a função pública por eles exercida. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o apelo especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso III, do CPP, porque, de acordo com a Corte Superior, o pleito de absolvição do delito de desacato exige “o revolvimento de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos, providência que, conforme cediço, é incabível na via do recurso especial, consoante o enunciado na Súmula n. 7 do STJ”. (AgRg no REsp 1.718.183/RO, Relator Ministro ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ, , DJ-e de 3/3/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015